Tribunal: TRF3
Processo: 5001690-79.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
51/1327)

5001690-79.2022.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001690-79.2022.4.03.6113

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Apelações cíveis. Aposentadoria especial e por tempo de contribuição. Reconhecimento de períodos especiais. Ruído. Agentes químicos. Indústria do couro. Construção civil. Trabalhador rural. Transporte rodoviário. Validade do PPP com ausência de indicação do NEN. Especialidade parcialmente reconhecida. Insuficiência do tempo de contribuição para concessão do benefício. Averbação determinada. Arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Decretos nos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 4.882/2003; EC 103/2019.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente a especialidade de períodos laborais, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição nos termos da regra de transição do art. 20 da EC 103/2019 e julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e de indenização por danos morais. O INSS impugna a validade dos PPPs e postula a reforma da sucumbência; a parte autora pugna pelo reconhecimento de períodos adicionais de atividade especial, pela fixação da DIB na DER (19/01/2022) e pela majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os PPPs que não indicam expressamente o NEN ou a norma de regência da metodologia de aferição do ruído são inválidos para fins de reconhecimento da especialidade; (ii) saber se os períodos adicionais postulados pela parte autora devem ser reconhecidos como especiais, considerando as provas produzidas nos autos — CTPS, PPPs e laudos periciais diretos e por similaridade —, à luz da legislação e dos limiares de ruído vigentes em cada interregno; e (iii) saber se, com os períodos especiais reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Validade dos PPPs sem indicação do NEN — O segurado é parte hipossuficiente na relação de trabalho, não podendo ser penalizado por irregularidades formais no preenchimento de documentos de responsabilidade exclusiva do empregador. A ausência de indicação expressa do NEN ou da norma de regência não invalida o PPP quando os níveis de ruído registrados superam o limiar legal vigente, sendo razoável reconhecer a nocividade da exposição com base nos valores aferidos.

Especialidade por ruído — aplicação dos limiares conforme a legislação de regência de cada período. Até 05/03/1997, o limiar aplicável era de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/1964); a partir de 06/03/1997, elevou-se para 90 dB(A) (Decreto no 2.172/1997); e a partir de 19/11/2003, fixou-se em 85 dB(A) (Decreto no 4.882/2003), com exigência da técnica NEN. A especialidade dos períodos laborados na Etsul Transportes (ajudante de motorista — 81,67 dB) é reconhecida apenas até 05/03/1997, quando o nível aferido superava o limiar então vigente, sendo afastada para os interregnos posteriores, em que o limiar de 90 dB(A) não foi alcançado. Mantidos os períodos reconhecidos pela sentença (Julio C. da S. Pimenta e Couroquímica — ruídos de 86 dB e 87,6 dB, superiores ao limiar de 85 dB vigente a partir de 19/11/2003).

Especialidade por agentes químicos na indústria do couro. O laudo pericial produzido nos autos comprovou que, no exercício da função de ajudante de caleiro (Wilson José da Silva Soares Franca — 01/07/1999 a 02/01/2001), o autor estava exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos (cromo, ácido sulfúrico, sulfonato de amina e fungicidas), enquadráveis no código 1.2.5 do Decreto no 53.831/1964 e no código 2.5.7 do Decreto no 83.080/1979. Reconhece-se a especialidade do período.

Afastamento dos demais períodos postulados pela parte autora. Os períodos laborados em favor do Município de Carmo do Rio Claro não puderam ser aferidos por perícia direta, e a perícia por similaridade não retratou as condições específicas do labor. Os períodos de servente e ajudante de pedreiro em favor de pessoas físicas e pequenos tomadores não permitem o enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964, que pressupõe labor em edifícios, pontes, barragens ou torres. O período de trabalhador rural em favor de pessoa física não admite enquadramento por categoria profissional. O período na Couroquímica (02/07/2001 a 15/04/2003) registra função genérica ("serviços diversos"), insuficiente para presumir exposição a agentes químicos, e ruído de 87,6 dB(A), inferior ao limiar de 90 dB(A) então vigente. O período de operador de efluentes (01/08/2014 a 12/11/2019) não indica agentes nocivos no PPP.

Insuficiência do tempo de contribuição para concessão do benefício. Ainda com o acréscimo dos períodos ora reconhecidos, a parte autora totaliza 34 anos, 3 meses e 3 dias de tempo de contribuição na DER (19/01/2022), tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria especial (25 anos em atividade especial) ou por tempo de contribuição em qualquer das modalidades previstas na legislação, inclusive as regras de transição da EC 103/2019. A sentença deve ser reformada para afastar a concessão do benefício, determinando-se apenas a averbação dos períodos especiais reconhecidos.

Sucumbência. Diante da improcedência do pedido principal de concessão de benefício e da sucumbência preponderante da parte autora — que postulou indistintamente a especialidade de quase todos os períodos laborados sem a devida instrução probatória —, condena-se exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e da Súmula no 111 do STJ, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O INSS é exonerado do pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora parcialmente provida, para reconhecer a especialidade dos períodos de 10/05/1996 a 05/03/1997, de 16/05/1996 a 05/03/1997 (Etsul Transportes Ltda.) e de 01/07/1999 a 02/01/2001 (Wilson José da Silva Soares Franca), determinando ao INSS a averbação de todos os períodos especiais reconhecidos. Apelação da parte autora negada quanto à concessão do benefício e aos demais períodos pleiteados. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mantida apenas a averbação dos períodos especiais; negada quanto à impugnação dos períodos de 02/02/2004 a 31/08/2005, 20/03/2006 a 02/06/2010 e 04/06/2010 a 31/07/2014. Sentença reformada quanto à sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação expressa do NEN ou da norma de regência da metodologia de aferição do ruído no PPP não invalida, por si só, o documento quando os níveis registrados superam o limiar legal vigente, pois o segurado é hipossuficiente na relação de trabalho e não possui controle sobre a forma de elaboração do laudo pelo empregador. 2. O enquadramento por categoria profissional no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 (construção civil) pressupõe labor efetivo em edifícios, pontes, barragens ou torres, não sendo cabível para trabalhos prestados em favor de pessoas físicas ou pequenos tomadores. 3. A perícia por similaridade, quando não retrata as condições específicas do labor efetivamente prestado pelo segurado, não é prova idônea para o reconhecimento da especialidade."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC; arts. 20 e 26 da EC 103/2019; códigos 1.2.5 e 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964; código 2.5.7 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 534, 694 e 1.083 (especialidade por ruído — limiares e metodologia de aferição); STJ, REsp 386.221/RS (especialidade em curtumes — agentes químicos); STJ, REsp 1.397.415/RS (legitimidade da perícia por similaridade); Súmula no 49 da TNU (enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995); TNU, processo no 0500016-18.2017.4.05.8311 (enquadramento de pedreiro — restrição a edifícios, barragens, pontes e torres); Súmula no 111 do STJ (honorários — benefícios previdenciários); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5005842-18.2018.4.03.6112 (especialidade na construção civil — servente e pedreiro); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0000368-40.2015.4.03.6183 (perícia por similaridade — limites).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001690-79.2022.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 15/08/2022, em que a parte autora postula a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial, ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo apresentado em 19/01/2022, mediante reconhecimento da natureza especial de atividades exercidas, bem como indenização por danos morais.

O Juiz Federal da 1a Vara Federal de Franca acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 09/10/2025 (id 353262863), condenando o INSS: a reconhecer e averbar como tempo de serviço prestado em condição especial os seguintes períodos: 02/02/2004 a 31/08/2005 e 20/03/2006 a 02/06/2010 (Julio C. da S. Pimenta, faxineiro) e 04/06/2010 a 31/07/2014 (Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda., operador de carga e descarga); a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/06/2025, nos termos da regra de transição do artigo 20 da EC 103/2019; ao pagamento das parcelas atrasadas devidas entre 25/06/2025 e a data da efetiva implantação. Julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e de indenização por danos morais. Fixou honorários recíprocos, arbitrando 10% sobre 80% do valor atribuído à causa em favor do INSS e 10% sobre 20% do valor em favor da parte autora, com suspensão da exigibilidade em relação a esta última.

Houve interposição de Apelação pelo INSS (id 353262865), sendo os autos distribuídos nesta Corte em 13/10/2025. Alega o INSS, em sede preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, sustenta a invalidade dos PPPs que embasaram o reconhecimento dos períodos especiais, por ausência de indicação de NEN e de norma de regência da metodologia de aferição do ruído (Temas 174 e 317 da TNU e Tema 1083 do STJ), e, em caráter eventual, a necessidade de readequação dos critérios de correção monetária, com aplicação do INPC para obrigações de natureza previdenciária (Tema 905/STJ), da Selic entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, e dos juros e correção previstos na EC 136/2025 a partir de setembro de 2025.

Houve interposição de Apelação pela parte autora (id 353262868). Alega, no mérito, que a sentença incorreu em error in judicando ao não reconhecer a especialidade dos períodos de 18/05/1981 a 06/09/1981; 02/01/1982 a 01/06/1982; 01/08/1982 a 15/12/1982; 01/04/1985 a 03/08/1986; 05/08/1985 a 31/12/1985; 01/09/1986 a 30/11/1986; 01/07/1987 a 01/10/1987; 01/08/1988 a 02/01/1989; 16/01/1989 a 16/08/1991; 01/10/1992 a 16/02/1994; 10/05/1996 a 07/08/1996; 16/05/1996 a 25/10/1996; 03/02/1997 a 24/06/1997; 04/02/1997 a 29/11/1997; 19/08/1997 a 31/12/1998; 01/07/1999 a 02/01/2001; 02/07/2001 a 15/04/2003; 20/03/2006 a 02/06/2010 e 01/08/2014 a 12/11/2019. Postula ainda a fixação da DIB na DER (19/01/2022) e a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Não foram apresentadas contrarrazões por nenhuma das partes.

O Ministério Público Federal não ofertou parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Passo à análise do feito, diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR — PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (INSS)

Pugna o INSS, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Contudo, verifica-se que não houve deferimento de tutela de urgência para a implantação do benefício.

Ademais, a matéria controvertida nos autos não está entre aquelas elencadas no parágrafo 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o efeito suspensivo da apelação decorre automaticamente de sua interposição, nos termos do caput do referido artigo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E ESPECIAL

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral.

DO AGENTE RUÍDO

Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Nesta tocada, em síntese, são aplicáveis ao reconhecimento da especialidade, os seguintes limiares de pressão sonora, cada qual aplicável ao interregno de vigência das normas que cuidam da evolução legislativa e regulamentar do tema:

Legislação Aplicável

Nível de Ruído

Técnica de Aferição

A partir de 28/08/1960 — Edição da LOPS. Decreto 53.831/1964, Item 1.1.6 do Quadro Anexo e Decreto 83.080/1979 Item 1.1.5 do Anexo I

80 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 06/03/1997 — Edição do Decreto 2.172/1997. Decreto 2.172/1997, item 2.0.1, do Anexo IV

90 dB(A)

(NR-15) Pico de Ruído, Média Aritmética Simples ou NEN

A partir de 19/11/2003 — Edição do Decreto 4.882/2003. Decreto 3.048/99, item 2.0.1, do Anexo IV

85 dB(A)

NEN — NHO 01 da FUNDACENTRO

A metodologia de aferição dos níveis de ruído também sofreu alterações. O cotejo do agente, que anteriormente podia ser realizado por meio de medição pontual — identificando o nível máximo de ruído encontrado no ambiente laboral (pico de ruído) — ou pela média aritmética dos índices registrados, passou, com a edição do Decreto no 4.882/2003, a exigir a utilização da técnica denominada Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme previsto na Norma de Higiene Ocupacional no 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO. Essa técnica tem como foco o exame dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, proporcional à sua duração.

Destaca-se, nesse contexto, o entendimento consolidado pelo Tema 1083 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, constatados diferentes níveis de ruído no ambiente laboral, a medição deve ser realizada pelo critério NEN. Na ausência dessa informação, admite-se a adoção do critério do pico de ruído, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição.

Observados tais critérios, é necessário ponderar que o tecnicismo não pode se sobrepor à realidade de que os laudos ambientais são elaborados exclusivamente pelos empregadores. Assim, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fiscalização das obrigações previdenciárias, nos termos do artigo 125-A da Lei no 8.213/91.

Sem prejuízo, conforme precedentes desta Colenda Corte, a inobservância quanto à metodologia adequada para aferição do agente ruído não invalida, por si só, a medição em decibéis constante no documento, ainda que realizada por técnica inadequada. Isso porque o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral.

DA ESPECIALIDADE POR CATEGORIA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Tratando-se de empresa do ramo da construção civil e quando o interregno for anterior a 28/04/1995, há a possibilidade de enquadramento de períodos de trabalho por categoria profissional, nos termos do código 2.3.3, do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64.

A jurisprudência desta Corte é unânime no sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade das atividades de pedreiro e servente de pedreiro. Nesse sentido, precedente desta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. FACULTADO À PARTE AUTORA A ESCOLHA DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Desse modo, computado os períodos de trabalho especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes do CNIS/CTPS, até a data do requerimento administrativo (23/10/2015), perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de 01/11/1980 a 21/01/1982, 22/01/1982 a 07/03/1982, 05/05/1982 a 19/12/1982 e 04/02/1992 a 13/10/1993, o autor apresentou apenas cópias das CTPS e exerceu atividades de servente, meio oficial pedreiro e pedreiro, no ramo da construção civil, de modo que restou comprovado que o autor desempenhava suas funções em edifícios, pontes e barragens, conforme item 2.3.3 do Decreto 53.831/64, atividade considerada especial pela categoria profissional.

Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv — APELAÇÃO CÍVEL — 5005842-18.2018.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 06/11/2023)

Por oportuno, cumpre ressaltar que o enquadramento no código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 se dá por presunção da nocividade da atividade em razão do contato com álcalis cáusticos presentes no cimento.

Embora a partir de 28/04/1995 tenha sido afastada a lógica de enquadramento por presunção vinculada apenas ao título da atividade ou à categoria profissional, permanece juridicamente possível o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos, desde que comprovado, de modo habitual e permanente, o efetivo contato do trabalhador com o agente nocivo.

Assim, no tocante à cal (álcalis cáusticos), o enquadramento pode ser admitido também em períodos posteriores, porém condicionado à apresentação de documentação técnica idônea (PPP, LTCAT e/ou laudo equivalente) que demonstre a exposição ocupacional e sua relevância. Nesse sentido, a FISPQ do produto, em conformidade com a ABNT NBR 14725-2 e com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS/ONU), classifica a "cal" com as advertências H315 (provoca irritação à pele), H318 (provoca lesões oculares graves) e H335 (pode provocar irritação das vias respiratórias), além de constar do Anexo 13 da NR-15, elementos que corroboram o potencial agressivo do agente.

Por fim, é de se ressaltar que, consoante decidido pela TNU no processo 0500016-18.2017.4.05.8311, o trabalho de pedreiro somente comporta enquadramento por função nas hipóteses de edifícios, barragens, pontes e torres na construção civil, de forma que o trabalho em favor de pequenos tomadores e pessoas físicas não resulta em enquadramento legal.

DA PERÍCIA POR SIMILARIDADE

Admite-se a produção de prova pericial por similaridade para fins de aferição da exposição a agentes nocivos e comprovação da especialidade do labor, especialmente quando houver impossibilidade de obtenção dos dados necessários junto à empresa de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. (...) 2. Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, cuja finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica.

Em casos análogos, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da prova emprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 20/11/2013)

Observa-se que, em diversas situações, a melhor alternativa para apuração das condições ambientais de trabalho — quanto à presença ou não de agentes nocivos — é a avaliação realizada em estabelecimento de atividade semelhante àquele em que o segurado laborou originalmente. Estando presentes os mesmos agentes nocivos, é possível formar juízo conclusivo quanto à exposição.

Dessa forma, em tese, não há óbice à utilização de laudo pericial elaborado em empresa similar para comprovar a especialidade do labor em outra do mesmo ramo, desde que referente ao exercício de função semelhante.

Não obstante, cumpre ressaltar que, em princípio, não se deve admitir a perícia por similaridade quando a empresa originária estiver ativa, sob pena de se desprezar as especificidades do ambiente laboral. Nesse mesmo entendimento, destaca-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO. LAUDO GENÉRICO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE AFASTADA.

(...)O laudo técnico pericial apresentado não traduz com fidelidade as reais condições vividas individualmente pela parte autora nos lapsos debatidos. Dessa forma, não se mostra apto a atestar condições prejudiciais nas funções alegadas, com permanência e habitualidade, por reportar-se às atividades de motorista e cobrador de ônibus de forma genérica, sem enfrentar as especificidades do ambiente de trabalho de cada uma delas.

O laudo judicial produzido na reclamação trabalhista no 01803201004820000 (Reclamante: Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte / Reclamada: Viação Campo Belo) não se mostra apto a atestar as condições prejudiciais do obreiro, pois realizado em empresa similar à trabalhada pela parte autora, desprezando suas especificidades.

Apelação conhecida e desprovida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível no 0000368-40.2015.4.03.6183, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 11/12/2017, e-DJF3 Judicial)

Dessarte, respeitados os limites pertinentes à natureza da respectiva prova, é cabível a avaliação da especialidade da atividade com base em laudo técnico produzido em empresa similar, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de possibilidade de obtenção da prova diretamente na empresa de origem.

DO CASO DOS AUTOS

No caso em exame, recorre o INSS postulando a revisão quanto ao enquadramento dos seguintes períodos: 02/02/2004 a 31/08/2005; 20/03/2006 a 02/06/2010 e 04/06/2010 a 31/07/2014.

Por sua vez, a parte autora recorre, postulando o enquadramento dos seguintes períodos: 18/05/1981 a 06/09/1981; 02/01/1982 a 01/06/1982; 01/08/1982 a 15/12/1982; 01/04/1985 a 03/08/1986; 05/08/1985 a 31/12/1985; 01/09/1986 a 30/11/1986; 01/07/1987 a 01/10/1987; 01/08/1988 a 02/01/1989; 16/01/1989 a 16/08/1991; 01/10/1992 a 16/02/1994; 10/05/1996 a 07/08/1996; 16/05/1996 a 25/10/1996; 03/02/1997 a 24/06/1997; 04/02/1997 a 29/11/1997; 19/08/1997 a 31/12/1998; 01/07/1999 a 02/01/2001; 02/07/2001 a 15/04/2003; 20/03/2006 a 02/06/2010 e 01/08/2014 a 12/11/2019.

Considerando a controvérsia existente quanto à especialidade dos períodos citados, passa-se ao exame individualizado de cada interregno.

Recurso do INSS — Períodos reconhecidos pela sentença

Períodos: 02/02/2004 a 31/08/2005; 20/03/2006 a 02/06/2010

Função: Faxineiro

Empresa: Julio C. da S. Pimenta

Prova: PPP (id 259637220 — pág. 51/54)

Análise: O INSS impugna a validade dos PPPs por ausência de indicação do NEN e da norma de regência. Não obstante, o empregado é parte vulnerável na relação de trabalho, sendo hipossuficiente para impor ao empregador a forma de aferição acústica do ambiente laboral. A aferição em decibéis constante nos documentos — 86 dB(A) — supera o limiar de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003 para o período posterior a 19/11/2003. A técnica de medição, ainda que não expressamente identificada como NEN, revela nível superior ao limite legal, sendo razoável reconhecer a nocividade, particularmente diante de que o fator de irregularidade formal não pode ser imputado ao segurado, mas à empresa empregadora, que é responsável pela correta elaboração do documento.

Conclusão: Mantém-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02/02/2004 a 31/08/2005 e 20/03/2006 a 02/06/2010 pelos próprios fundamentos da sentença recorrida, improve-se o recurso do INSS neste ponto.

Período: 04/06/2010 a 31/07/2014

Função: Operador de carga e descarga

Empresa: Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda.

Prova: PPP (id 259637220 — pág. 47/48)

Análise: Mesma fundamentação quanto à metodologia de aferição. O PPP registra exposição a ruído de 87,6 dB(A), nível superior ao limiar de 85 dB(A) vigente a partir de 19/11/2003. A irregularidade formal quanto à indicação expressa do NEN não pode ser oposta ao segurado, que não tem controle sobre a forma de elaboração do laudo por seu empregador.

Conclusão: Mantém-se o reconhecimento da especialidade do período de 04/06/2010 a 31/07/2014 pelos próprios fundamentos da sentença recorrida, improv-se o recurso do INSS neste ponto.

Recurso da parte autora — Períodos não reconhecidos pela sentença

Períodos: 18/05/1981 a 06/09/1981 e 02/01/1982 a 01/06/1982

Função: Servente

Empresa: Município de Carmo do Rio Claro

Prova: Laudo pericial por similaridade (id 353262847)

Análise: O Município de Carmo do Rio Claro informou nos autos que não lhe era possível prover informações sobre as condições de trabalho do autor, em razão do longo tempo decorrido desde o encerramento do contrato laboral (id 335470064). A instrução processual foi até demasiadamente complacente com a desídia da parte autora em instruir adequadamente o feito. O laudo pericial por similaridade indicou exposição a 84,82 dB(A) e a radiações solares. O próprio perito, contudo, reconhece que suas medições não foram realizadas no local onde o labor efetivamente ocorreu, tampouco se basearam em laudos técnicos do próprio Município. A perícia por similaridade, nessas condições, não retrata as condições específicas do labor prestado pelo autor à época, não sendo idônea para o reconhecimento da especialidade.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto aos períodos de 18/05/1981 a 06/09/1981 e 02/01/1982 a 01/06/1982.

Período: 01/08/1982 a 15/12/1982

Função: Servente

Empresa: José Vilela Lemos

Prova: CTPS; laudo pericial por similaridade

Análise: A CTPS registra apenas a profissão de servente, sem indicação do ramo de atividade do empregador ou do tipo de obra em que se prestou o labor. O laudo pericial por similaridade indicou ruído de 79 dB(A), nível inferior ao limiar de 80 dB(A) aplicável ao período (Decreto no 53.831/1964). Não há prova de que o labor foi prestado em edifícios, pontes ou barragens — requisito essencial para o enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 —, sendo insuficiente a mera anotação da profissão de servente para presumir o desempenho em grandes obras da construção civil.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 01/08/1982 a 15/12/1982.

Período: 01/04/1985 a 03/08/1986

Função: Trabalhador rural

Empresa: Alberto Cunha Mendes (id 234214381 — pág. 14)

Prova: CTPS

Análise: O autor ativou-se em favor de pessoa física. O enquadramento por categoria profissional como trabalhador rural, nos termos do código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964, somente é aplicável a segurados vinculados a empresas agroindustriais ou agrocomerciais, conforme assentado na jurisprudência desta Corte. O labor prestado em favor de pessoa física não permite o enquadramento categorial. Tampouco foi produzida qualquer prova de efetiva exposição a agentes nocivos.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 01/04/1985 a 03/08/1986.

Períodos: 05/08/1985 a 31/12/1985; 01/09/1986 a 30/11/1986; 01/07/1987 a 01/10/1987; 01/08/1988 a 02/01/1989; 16/01/1989 a 16/08/1991; 01/10/1992 a 16/02/1994

Função: Servente/ajudante de pedreiro

Empresas: Nilma Souza Saloum; Antonio Vicente P. Vilela e outros; Francisco Gonçalves dos Reis; João Batista de Souza; Construtora Ventura Simono Vitch Ltda.; Confil Construtora Figueiredo Ltda.

Prova: CTPS; laudo pericial por similaridade (id 353262847 — pág. 11, ruído de 79,63 dB); PPP (id 307990596, para a Confil)

Análise: O autor ativou-se em favor de pessoas físicas e de pequenos empreendimentos como servente e ajudante de pedreiro, presumindo-se o labor em pequena obra residencial ou comercial. O enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 — que pressupõe o labor em edifícios, barragens, pontes ou torres — exige a comprovação de que o trabalho foi desempenhado nessas estruturas, não se prestando ao enquadramento o labor em favor de pessoas físicas ou pequenos tomadores, conforme decidido pela TNU no processo 0500016-18.2017.4.05.8311. A perícia por similaridade identificou ruído de 79,63 dB(A), nível inferior ao limiar de 80 dB(A) vigente para o período. No que tange ao período de 01/10/1992 a 16/02/1994 (Confil Construtora), o PPP apresentado (id 307990596) aponta apenas agentes ergonômicos e mecânicos, sem enquadramento previdenciário como agentes nocivos para fins de aposentadoria especial.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto aos períodos de 05/08/1985 a 31/12/1985; 01/09/1986 a 30/11/1986; 01/07/1987 a 01/10/1987; 01/08/1988 a 02/01/1989; 16/01/1989 a 16/08/1991 e 01/10/1992 a 16/02/1994.

Períodos: 10/05/1996 a 07/08/1996; 16/05/1996 a 25/10/1996; 03/02/1997 a 24/06/1997

Função: Ajudante (ajudante de motorista)

Empresa: Etsul Transportes Ltda.

Prova: Laudo pericial por similaridade com veículo congênere ao indicado pelo autor à época

Análise: A perícia por similaridade conduzida nos autos com veículo congênere ao conduzido pelo autor à época identificou a presença de ruído de 81,67 dB(A). Para os interregnos anteriores a 06/03/1997, o limiar aplicável é de 80 dB(A), nos termos do Decreto no 53.831/1964, de forma que o nível aferido supera o limite legal, permitindo o enquadramento. A partir de 06/03/1997, com a vigência do Decreto no 2.172/1997, o limiar passou a ser de 90 dB(A), patamar não alcançado pela medição de 81,67 dB(A), tornando inviável o enquadramento para os interregnos posteriores a essa data.

Conclusão: Reconhece-se a especialidade dos períodos de 10/05/1996 a 05/03/1997 e de 16/05/1996 a 05/03/1997, nos limites dos vínculos constantes da CTPS. Afasta-se a especialidade dos períodos laborados a partir de 06/03/1997 (03/02/1997 a 24/06/1997, na parte posterior a 05/03/1997).

Período: 04/02/1997 a 29/11/1997

Função: Servente

Empresa: Transpiraçao Exportação e Importação Ltda.

Prova: Laudo pericial por similaridade

Análise: O período é integralmente posterior a 06/03/1997, quando o limiar de tolerância para o ruído foi elevado para 90 dB(A) pelo Decreto no 2.172/1997. O nível aferido na perícia por similaridade é inferior ao novo patamar legal, inviabilizando o enquadramento pelo agente ruído. Não há prova de exposição a outros agentes nocivos.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 04/02/1997 a 29/11/1997.

Período: 19/08/1997 a 31/12/1998

Função: Servente

Empresa: Condomínio e Edifício Antares

Prova: Laudo pericial por similaridade (ruído de 79,63 dB)

Análise: O período é integralmente posterior a 06/03/1997, com limiar de 90 dB(A). O nível de ruído aferido de 79,63 dB(A) é muito inferior ao patamar legal. Não há prova de exposição a outros agentes nocivos.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 19/08/1997 a 31/12/1998.

Período: 01/07/1999 a 02/01/2001

Função: Serviços diversos (ajudante de caleiro — indústria do couro)

Empresa: Wilson José da Silva Soares Franca

Prova: Laudo pericial (autos)

Análise: O laudo pericial produzido nos autos identificou que o autor, no exercício das funções de ajudante de caleiro na indústria do couro, encontrava-se sujeito à exposição a agentes químicos nocivos, especificamente cromo, ácido sulfúrico, sulfonato de amina e fungicidas. Tais agentes químicos possuem enquadramento como agentes nocivos na legislação previdenciária de regência, conforme o código 1.2.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 (trabalhos permanentes expostos a tóxicos — fabricação e tanagem de couros) e o código 2.5.7 do Decreto no 83.080/1979 (preparação de couros). O reconhecimento da especialidade do labor exercido em curtumes e na indústria do couro com exposição a agentes químicos encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

O período compreende interregnos anteriores e posteriores a 28/04/1995. Para a fração anterior a esta data, o enquadramento decorre diretamente da categoria profissional. Para a fração posterior, o laudo pericial produzido nos autos comprova a efetiva exposição habitual e permanente aos agentes químicos identificados, satisfazendo a exigência probatória introduzida pela Lei no 9.032/1995.

Conclusão: Reconhece-se a especialidade do período de 01/07/1999 a 02/01/2001.

Período: 02/07/2001 a 15/04/2003

Função: Serviços diversos

Empresa: Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda.

Prova: PPP (id 259637220 — pág. 49/51)

Análise: Embora o autor tenha laborado na mesma atividade econômica anterior (indústria do couro), o PPP registra a função de "serviços diversos", sem indicação de tarefas específicas que permitam inferir o contato habitual e permanente com os agentes químicos próprios do processamento de couros. Ao contrário do período anterior, em que o laudo pericial identificou a função de ajudante de caleiro e descreveu as tarefas com exposição a agentes nocivos, neste caso a ausência de especificação funcional impede a adesão à conclusão de exposição a agentes químicos apenas pelo registro genérico da atividade econômica do empregador. Quanto ao agente ruído, o PPP registra exposição de 87,6 dB(A), nível inferior ao limiar de 90 dB(A) exigido para o período compreendido entre 06/03/1997 e 18/11/2003 (Decreto no 2.172/1997).

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 02/07/2001 a 15/04/2003.

Período: 01/08/2014 a 12/11/2019

Função: Operador de efluentes

Empresa: Couroquímica Couros e Acabamentos Ltda.

Prova: PPP (id 353262225 — pág. 1)

Análise: O PPP não indica nocivos para o interregno.

Conclusão: Mantém-se a improcedência do pedido quanto ao período de 01/08/2014 a 12/11/2019.

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos:

— 02/02/2004 a 31/08/2005 (Julio C. da S. Pimenta — faxineiro — ruído 86 dB) — 20/03/2006 a 02/06/2010 (Julio C. da S. Pimenta — faxineiro — ruído 86 dB) — 04/06/2010 a 31/07/2014 (Couroquímica — operador de carga e descarga — ruído 87,6 dB) — 10/05/1996 a 05/03/1997 e 16/05/1996 a 05/03/1997 (Etsul Transportes — ajudante de motorista — ruído 81,67 dB) — 01/07/1999 a 02/01/2001 (Wilson José da Silva Soares Franca — ajudante de caleiro — agentes químicos)

E pelo afastamento da especialidade dos demais períodos postulados.

Do direito ao benefício

Estabelece o artigo 57 da Lei 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

No caso em exame, mesmo com o acréscimo dos períodos especiais ora reconhecidos (Etsul Transportes — parcialmente — e Wilson José), a parte autora totaliza 34 anos, 3 meses e 3dias de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento em 19/01/2022, insuficientes para a concessão do benefício de aposentadoria especial e por tempo de contribuição em qualquer das modalidades previstas na legislação, incluindo as regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019. Não há, ademais, possibilidade de reafirmação da DER, pois a parte autora não implementou os requisitos em momento ulterior ao ajuizamento que pudesse ser reconhecido no âmbito desta demanda, considerando o pleito formulado na inicial.

Nesse sentido, a parte autora não integraliza o tempo necessário à aposentadoria, cabendo, no entanto, a determinação para que o INSS promova a averbação dos períodos declarados como especiais nesta decisão.

A sentença deve ser reformada para afastar a concessão do benefício, determinando-se apenas a averbação dos períodos reconhecidos.

Sucumbência

A parte autora postulou indistintamente praticamente todos os períodos laborados ao longo de sua vida ativa, sem a mínima diligência necessária para instruir adequadamente o feito com a documentação pertinente.

Em que pese a ampla instrução promovida pelo Juízo de primeiro grau, a parte autora sucumbiu na grande maioria dos períodos cuja especialidade postulou, logrando apenas o reconhecimento de fração dos períodos relativos à Etsul Transportes e do período relativo ao Wilson José da Silva Soares Franca, além dos três períodos já reconhecidos pela sentença.

O benefício não foi concedido.

Nessas condições, a parte autora deve arcar com os ônus da sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e da Súmula no 111 do C. STJ, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Exonero o INSS do pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de concessão de benefício e da sucumbência preponderante da parte autora.

DISPOSITIVO

Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, tão somente para reconhecer a especialidade dos períodos de 10/05/1996 a 05/03/1997, de 16/05/1996 a 05/03/1997 (Etsul Transportes Ltda.) e de 01/07/1999 a 02/01/2001 (Wilson José da Silva Soares Franca), determinando ao INSS a averbação de todos os períodos especiais reconhecidos nesta decisão e na sentença de origem, e NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora no tocante à concessão do benefício e aos demais períodos pleiteados; e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para reformar a sentença e afastar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo-se apenas a determinação de averbação dos períodos especiais reconhecidos, e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS no que tange à impugnação dos períodos de 02/02/2004 a 31/08/2005, 20/03/2006 a 02/06/2010 e 04/06/2010 a 31/07/2014. Reformo a sentença quanto à sucumbência para condenar exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 111 do C. STJ, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Exonero o INSS do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Apelações cíveis. Aposentadoria especial e por tempo de contribuição. Reconhecimento de períodos especiais. Ruído. Agentes químicos. Indústria do couro. Construção civil. Trabalhador rural. Transporte rodoviário. Validade do PPP com ausência de indicação do NEN. Especialidade parcialmente reconhecida. Insuficiência do tempo de contribuição para concessão do benefício. Averbação determinada. Arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; Decretos nos 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 4.882/2003; EC 103/2019.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente a especialidade de períodos laborais, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição nos termos da regra de transição do art. 20 da EC 103/2019 e julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria especial e de indenização por danos morais. O INSS impugna a validade dos PPPs e postula a reforma da sucumbência; a parte autora pugna pelo reconhecimento de períodos adicionais de atividade especial, pela fixação da DIB na DER (19/01/2022) e pela majoração dos honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os PPPs que não indicam expressamente o NEN ou a norma de regência da metodologia de aferição do ruído são inválidos para fins de reconhecimento da especialidade; (ii) saber se os períodos adicionais postulados pela parte autora devem ser reconhecidos como especiais, considerando as provas produzidas nos autos — CTPS, PPPs e laudos periciais diretos e por similaridade —, à luz da legislação e dos limiares de ruído vigentes em cada interregno; e (iii) saber se, com os períodos especiais reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Validade dos PPPs sem indicação do NEN — O segurado é parte hipossuficiente na relação de trabalho, não podendo ser penalizado por irregularidades formais no preenchimento de documentos de responsabilidade exclusiva do empregador. A ausência de indicação expressa do NEN ou da norma de regência não invalida o PPP quando os níveis de ruído registrados superam o limiar legal vigente, sendo razoável reconhecer a nocividade da exposição com base nos valores aferidos.

Especialidade por ruído — aplicação dos limiares conforme a legislação de regência de cada período. Até 05/03/1997, o limiar aplicável era de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/1964); a partir de 06/03/1997, elevou-se para 90 dB(A) (Decreto no 2.172/1997); e a partir de 19/11/2003, fixou-se em 85 dB(A) (Decreto no 4.882/2003), com exigência da técnica NEN. A especialidade dos períodos laborados na Etsul Transportes (ajudante de motorista — 81,67 dB) é reconhecida apenas até 05/03/1997, quando o nível aferido superava o limiar então vigente, sendo afastada para os interregnos posteriores, em que o limiar de 90 dB(A) não foi alcançado. Mantidos os períodos reconhecidos pela sentença (Julio C. da S. Pimenta e Couroquímica — ruídos de 86 dB e 87,6 dB, superiores ao limiar de 85 dB vigente a partir de 19/11/2003).

Especialidade por agentes químicos na indústria do couro. O laudo pericial produzido nos autos comprovou que, no exercício da função de ajudante de caleiro (Wilson José da Silva Soares Franca — 01/07/1999 a 02/01/2001), o autor estava exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos (cromo, ácido sulfúrico, sulfonato de amina e fungicidas), enquadráveis no código 1.2.5 do Decreto no 53.831/1964 e no código 2.5.7 do Decreto no 83.080/1979. Reconhece-se a especialidade do período.

Afastamento dos demais períodos postulados pela parte autora. Os períodos laborados em favor do Município de Carmo do Rio Claro não puderam ser aferidos por perícia direta, e a perícia por similaridade não retratou as condições específicas do labor. Os períodos de servente e ajudante de pedreiro em favor de pessoas físicas e pequenos tomadores não permitem o enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964, que pressupõe labor em edifícios, pontes, barragens ou torres. O período de trabalhador rural em favor de pessoa física não admite enquadramento por categoria profissional. O período na Couroquímica (02/07/2001 a 15/04/2003) registra função genérica ("serviços diversos"), insuficiente para presumir exposição a agentes químicos, e ruído de 87,6 dB(A), inferior ao limiar de 90 dB(A) então vigente. O período de operador de efluentes (01/08/2014 a 12/11/2019) não indica agentes nocivos no PPP.

Insuficiência do tempo de contribuição para concessão do benefício. Ainda com o acréscimo dos períodos ora reconhecidos, a parte autora totaliza 34 anos, 3 meses e 3 dias de tempo de contribuição na DER (19/01/2022), tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria especial (25 anos em atividade especial) ou por tempo de contribuição em qualquer das modalidades previstas na legislação, inclusive as regras de transição da EC 103/2019. A sentença deve ser reformada para afastar a concessão do benefício, determinando-se apenas a averbação dos períodos especiais reconhecidos.

Sucumbência. Diante da improcedência do pedido principal de concessão de benefício e da sucumbência preponderante da parte autora — que postulou indistintamente a especialidade de quase todos os períodos laborados sem a devida instrução probatória —, condena-se exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e da Súmula no 111 do STJ, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O INSS é exonerado do pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora parcialmente provida, para reconhecer a especialidade dos períodos de 10/05/1996 a 05/03/1997, de 16/05/1996 a 05/03/1997 (Etsul Transportes Ltda.) e de 01/07/1999 a 02/01/2001 (Wilson José da Silva Soares Franca), determinando ao INSS a averbação de todos os períodos especiais reconhecidos. Apelação da parte autora negada quanto à concessão do benefício e aos demais períodos pleiteados. Apelação do INSS parcialmente provida para afastar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mantida apenas a averbação dos períodos especiais; negada quanto à impugnação dos períodos de 02/02/2004 a 31/08/2005, 20/03/2006 a 02/06/2010 e 04/06/2010 a 31/07/2014. Sentença reformada quanto à sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação expressa do NEN ou da norma de regência da metodologia de aferição do ruído no PPP não invalida, por si só, o documento quando os níveis registrados superam o limiar legal vigente, pois o segurado é hipossuficiente na relação de trabalho e não possui controle sobre a forma de elaboração do laudo pelo empregador. 2. O enquadramento por categoria profissional no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 (construção civil) pressupõe labor efetivo em edifícios, pontes, barragens ou torres, não sendo cabível para trabalhos prestados em favor de pessoas físicas ou pequenos tomadores. 3. A perícia por similaridade, quando não retrata as condições específicas do labor efetivamente prestado pelo segurado, não é prova idônea para o reconhecimento da especialidade."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC; arts. 20 e 26 da EC 103/2019; códigos 1.2.5 e 2.3.3 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964; código 2.5.7 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 534, 694 e 1.083 (especialidade por ruído — limiares e metodologia de aferição); STJ, REsp 386.221/RS (especialidade em curtumes — agentes químicos); STJ, REsp 1.397.415/RS (legitimidade da perícia por similaridade); Súmula no 49 da TNU (enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995); TNU, processo no 0500016-18.2017.4.05.8311 (enquadramento de pedreiro — restrição a edifícios, barragens, pontes e torres); Súmula no 111 do STJ (honorários — benefícios previdenciários); TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5005842-18.2018.4.03.6112 (especialidade na construção civil — servente e pedreiro); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0000368-40.2015.4.03.6183 (perícia por similaridade — limites).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão